Tribunal: STF
Processo: Rcl 64573
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações (em Recuperação Judicial) e outra contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15 na Ação Trabalhista 0011969-41.2015.5.15.0067, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF, no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF.



    As reclamantes afirmam que:



     “ foi reconhecido vínculo de emprego entre as Autoras da presente Reclamação Constitucional, ora denominadas Reclamantes, e o Corretor de Imóveis, Sr. Ismael De Sena. No entanto, com a devida vênia, as r. decisões proferidas naqueles autos, vão de encontro com posicionamento atual deste E. STF.” (doc. eletrônico 1, p. 3).  



    Prosseguem aduzindo:  



    “[...]o contrato de corretagem tem natureza jurídica de contrato de parceria, uma vez que, os corretores podem formar carteiras de clientes, possuem interesse tal qual a imobiliária e a incorporadora no crescimento das vendas, participam ativamente dos lucros auferidos, e, recebem suas remunerações diretamente dos clientes, na forma de comissionamento. 



    Assim, não se está diante de empregado sujeito à subordinação, seja estrutural ou objetiva, tendo em vista a notória relação de parceria, inegável diante da alta retirada mensal dispensada.



    Ora, Excelência, não se pode analisar a presente demanda sob o aspecto abstrato, simplesmente por se estar diante de relação entre corretor de imóveis e construtora de imóveis, circunstância que não justificaria, por si só, o reconhecimento do vínculo pretendido, diante da impossibilidade de se autorizar que, em seu ramo de atividade, pudesse a empresa contratar profissionais sem vínculo de emprego, pois o formato de contratação teria sido formulado com intuito fraudulento. 



    Cumpre destacar inicialmente que apenas pode justificar o reconhecimento de vínculo a presença concreta e concomitante dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, o que não se verifica no presente caso, conforme já esposado diante da ausência de subordinação, o que seria suficiente para afastar a pretensão do reconhecimento de vínculo de emprego.” (doc. eletrônico 1, p. 4).  



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito:  



    “[...] seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas por este E. STF, mediante determinação da pronúncia de decisão compatível com as teses vinculantes situadas nos citados precedentes obrigatórios.” (doc. eletrônico 1, p. 9).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Na espécie, as reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e a ADI 5.625/DF, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48 e ADI 3.961, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020).  



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT9 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo trechos da decisão reclamada:   



    “Discute-se, a rigor, se havia ou não relação empregatícia entre as partes, salientando-se que as recorrentes admitiram a prestação de serviços, mas impugnaram o pedido sob o fundamento de que o recorrido era corretor autônomo de imóveis. 



    Cabe salientar que é incontroverso nos autos que o reclamante atuou como corretor de imóveis, sendo as reclamadas conhecidas empresas exploradoras do ramo imobiliário. 



    Nada obstaria que o reclamante, de fato, prestasse serviços como corretor autônomo de imóveis, pois não é o mero envolvimento na atividade da empresa que implica o reconhecimento do vínculo de emprego, mas a constatação pela coexistência dos elementos caracterizadores de tal relação, previstos nos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho. 



    As recorrentes não se desincumbiram, à luz do encargo probatório que lhes competia, de provar que os serviços houvessem sido prestados de forma autônoma, como argumenta. Também não há prova de que a prestação de serviços era impessoal ou de que o reclamante tenha contratado outras pessoas para auxiliá-lo no desempenho das suas funções de corretor de imóveis. 



    Ademais, mesmo que o recorrido esteja inscrito no CRECI, para o Direito do Trabalho, desde que não seja ilícita a atividade (venda de jogo do bicho, tráfico de drogas), basta estar presente a subordinação jurídica, pessoalidade, habitualidade e onerosidade para restar configurada a relação empregatícia, mesmo que a atividade esteja irregular. 



    Assim, entende-se que, à luz dos elementos trazidos aos autos e, especialmente, diante da conclusão de que as recorrentes não se desincumbiram de forma satisfatória de comprovar a ausência de quaisquer dos requisitos de configuração do vínculo empregatício, a r. sentença deve ser mantida. ” (doc. eletrônico 19, p. 186).  



    Nos autos, discute-se, então, relação de trabalho entre corretor, contratado formalmente nos moldes do art. 6º da Lei n. 6.530/1978, e empresa tomadora de serviços. 



    Em caso desse jaez, por decisão colegiada, a Primeira Turma desta Suprema Corte posicionou-se pela inexistência de relação de emprego:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos do art. 6º da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl 59.841 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/8/2023)



    No mesmo sentido, especificamente sobre a natureza da contratação de corretores de imóveis: Rcl 57.133/SP (DJe 14/6/2023), da relatoria do Ministro Luiz Fux:



    “Nesse cenário, o cotejo analítico entre a decisão reclamada e o paradigma invocado revela ter havido a inobservância da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que o juízo reclamado afastou a eficácia de contrato de associação imobiliária firmado na forma do art. 6º da Lei 6.530/1978 e declarou a existência de vínculo empregatício entre as empresas reclamantes e o autor da ação de origem, desconsiderando entendimento fixado pela Corte que contempla, a partir dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, a constitucionalidade de diversos modelos de prestação de serviço no mercado de trabalho.” (grifei)



    Na análise de decisões monocráticas, percebe-se que esse posicionamento, pela procedência de reclamações e pelo reconhecimento da legalidade da contratação de corretores sem vínculo empregatício, também é majoritário na Segunda Turma desta Suprema Corte. 



    Nesse sentido: Rcl 62.854/RS (DJe 13/10/2023) e Rcl 62.851/RS (DJe 13/10/2023), Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 61.514/RS (DJe 20/9/2023) e Rcl 56.176/RJ (DJe 25/8/2023), Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 59.843/MG (DJe 10/8/2023), Rel. Min. André Mendonça.



    Por outro lado, é dever desta Suprema Corte manter a coerência da interpretação constitucional. Cito:  



    "O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm o dever de dar unidade ao direito - a propósito, coerência é apenas um dos elementos que compõe o postulado da unidade do direito a partir da existência de precedentes constitucionais e precedentes federais, os Tribunais Regionais Federais e os Tribunais de Justiça têm o dever de controlar a uniforme aplicação desses precedentes" (MITIDIERO, Daniel. Precedentes. Da persuasão à Vinculação. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2023, p. 87). 



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e admitem outras formas de contratação de prestação de serviços.



    Com o mesmo entendimento, transcrevo:



     “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30/3/2023 - grifei).



     “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl 47.843 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/4/2022, grifei).



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62.111 AgR-segundo/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023)  



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, na parte em que reconhece vínculo de emprego entre as reclamantes e o beneficiário do ato reclamado.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido na Justiça do Trabalho entre as reclamantes e o beneficiário do ato reclamado.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Intime-se. Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator